Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704498-44.2019.8.07.0008 RECORRENTE: L. M. L. B. D. S., M. E. A. B., IONE BALDEZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IONE BALDEZ DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por IONE BALDEZ DA SILVA e OUTRAS contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 32569969): APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTERIOR FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM DIPOSITIVO QUE NÃO CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO AO CASO CONCRETO. PRERROGATIVA DO JUÍZ. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp no 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO NÃO SUBMETIDA AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.465/17. SENTENÇA REFORMADA. 1. Considera-se ato processual válido o recurso interposto pela parte, beneficiária da justiça gratuita, cujo falecimento sobreveio em momento posterior ao ato de interposição. 2. Eventual modificação da condição financeira da parte recorrente, no caso as herdeiras do de cujus, a quem não se estende automaticamente o benefício da gratuidade, não retroage para fulminar os pressupostos do apelo regularmente interposto. 3. Não merece prosperar a preliminar de julgamento extra-petita, suscitada ao argumento de que a sentença se fundamenta em dispositivo legal que não constava da petição inicial, tendo em vista que a aplicação do direito ao caso concreto é prerrogativa do juiz, que deve fazê-lo com total liberdade. 4. Ao julgar os REsp. no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as obrigações pecuniárias de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem. Contudo, a presente demanda trata de situação distinta de condomínio irregular, localizado em área pública, instituído por meio de parcelamento ou loteamento do solo também feito de forma irregular. 5. O condomínio, ainda que irregular, tem legitimidade para efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes. Precedentes. 6. Demonstrado que o lote do réu se encontra dentro dos limites do condomínio, é certo que dos serviços por ele prestados se beneficia, não podendo eximir-se de custear as despesas que o patrocinam, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Não é o advento da Lei no 13.465/17 o marco temporal a ser considerado para se reconhecer ou não a obrigação condominial, mas a própria aquiescência formalizada pelo adquirente nos documentos firmados, quando passou a integrar a propriedade coletiva já constituída. 8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e improvido. Recurso do autor provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, defiro o pedido de ID 37313073, e determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.684. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014